Tribunal: TJSP
Processo: 1013032-31.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. "Home care". Obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização. Negativa de custeio. Sentença de procedência parcial compelindo a operadora a custear atendimento e condenando-a ao pagamento de compensação por dano moral no valor de R$5.000,00. Irresignação da operadora indevida. Pedido médico de substituição da internação hospitalar pela internação residencial que

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. "Home care". Obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização. Negativa de custeio. Sentença de procedência parcial compelindo a operadora a custear atendimento e condenando-a ao pagamento de compensação por dano moral no valor de R$5.000,00. Irresignação da operadora indevida. Pedido médico de substituição da internação hospitalar pela internação residencial que deve ser objeto de custeio, sob pena de ferir a função social do contrato. Dano moral. Negativa que se afigura causa eficiente para a compensação financeira. Valor arbitrado que não se revela excessivo. Precedentes desta e. Câmara e do C. STJ. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.